Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA NOVA E INCONGRUÊNCIA NO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada em face do acórdão que, mantendo a sentença, condenou o requerente à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), por duas vezes, em continuidade delitiva. A defesa sustenta ausência de provas suficientes, incongruência no laudo pericial e existência de prova nova — declaração extrajudicial da irmã da vítima retratando seu depoimento — e requer a absolvição do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova nova apta a desconstituir a condenação criminal transitada em julgado; (ii) determinar se há incongruência nas provas técnicas que comprometa a materialidade do delito e justifique a absolvição do requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência da certidão de trânsito em julgado não impede o conhecimento da ação revisional, pois tal dado consta dos autos da execução penal, com mandado de prisão expedido e data de trânsito em julgado verificada documentalmente.
4. A revisão criminal exige a demonstração de erro judiciário ou a apresentação de prova nova, idônea e não submetida anteriormente à apreciação judicial, capaz de, isolada ou conjuntamente, alterar o resultado da condenação.
5. A alegação de insuficiência de provas não prospera, uma vez que a sentença e o acórdão condenatórios estão baseados em extenso conjunto probatório, incluindo o depoimento coerente da vítima e de testemunhas, bem como laudo pericial compatível com a narrativa acusatória.
6. A suposta incongruência do laudo técnico não se sustenta, pois o exame de corpo de delito confirmou a existência de rotura himenal antiga compatível com os fatos narrados, corroborando os demais elementos probatórios.
7. A declaração extrajudicial da irmã da vítima, apresentada como prova nova, não preenche os requisitos do art. 621, III, do CPP, por não ser contemporânea à condenação, não ter sido submetida ao contraditório e já ter sido apreciada no julgamento da apelação.
8. A revisão criminal não se presta ao reexame do conjunto probatório já analisado em sede de apelação, salvo em caso de erro judiciário ou prova nova idônea, hipóteses não demonstradas no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Revisão criminal julgada improcedente.